Tribunal: STF
Processo: ARE 1436622
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO PADRONIZADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO PARA DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal da Seção Judiciária de Alagoas:



    “DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. LEGITIMIDADE DO POLO PASSIVO. UNIÃO FEDERAL. ESTADO DE ALAGOAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. OMISSÃO DOS ENTES PÚBLICOS CARACTERIZADA. NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E TRATAMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSOS INOMINADOS IMPROVIDOS” (fl. 1, e-doc. 15).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Turma Recursal de origem contrariado o inc. II do art. 23 e o art. 196 da Constituição da República. Argumenta que “cabe à União a obrigação de suportar o ônus financeiro quando postulada tecnologia não [foi] incorporada ao Sistema Único de Saúde – SUS” (fl. 17, e-doc. 17). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 18).



    4. No agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “a decisão não se fundamenta em repercussão geral ou recurso repetitivo, mas em suposta intenção de proceder a nova análise de provas. Todavia, como se demonstrará a seguir, não se pretende nova análise de provas, mas mera aplicação da tese fixada pelo STF no Tema 793-RG” (fl. 2, e-doc. 19).



    Salienta que “o medicamento pretendido pela parte não se encontra listado dentre aqueles dispensados pelo Sistema Único de Saúde. Dessa forma, nos termos dos artigos 23, inciso II, 196 e 198 da Constituição Federal, a responsável pela omissão constitucional é a União, que é o ente que detém atribuição para incorporar novas tecnologias ao SUS, nos termos do artigo 19-Q da Lei 8.080/90” (fls. 2-3, e-doc. 19).



    Assevera “necessário que o Poder Judiciário identifique, no momento do julgamento, o ente federativo responsável pelo fornecimento do tratamento pretendido pela parte, com a finalidade de, desde logo, imputar a este a responsabilidade principal pelo fornecimento, bem como eventual ressarcimento a favor de outros entes que venham a dispensar o tratamento” (fls. 4-5, e-doc. 19).



    Ressalta que “o medicamento objeto desta ação não é dispensado pelo SUS, o que atrai a responsabilidade da União, nos termos do artigo 19-Q da Lei 8.080/90, sendo esta quem deve ser responsabilizada pelo de forma principal, além de ser obrigada a ressarcir outros entes que venham a fornecer o serviço de saúde aqui vindicado” (sic, fl. 5, e-doc. 19).



    Pede “a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, o recebimento deste agravo, seu julgamento procedente para admitir o Recurso Extraordinário e, ainda, a procedência do mesmo, determinando a responsabilidade de cada ente federativo e eventual ressarcimento que se faça necessário” (fl. 5, e-doc. 19).



    Analisados os elementos havidos no processo, DECIDO.



     



    5. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada quanto à incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, pois a análise recursal independe do reexame do conjunto fático-probatório do processo.



    Superado o óbice da decisão agravada, de se concluir dever retornar o presente recurso à Turma Recursal de origem, para observância da sistemática da repercussão geral.



    6. Na espécie vertente, a Turma Recursal de origem assentou:



    “1. Recursos inominados da União e Estado de Alagoas contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando solidariamente a União, o Estado de Alagoas e o Município de Maceió a fornecerem imediatamente e gratuitamente à parte autora os medicamentos requeridos nesta demanda, quais sejam, escitalopram 15/mg- 60 comprimidos (1 ep ao dia); Neuleptil 10/mg- 60 ep (1 ep à noite), bem como os tratamentos solicitados: Fonoaudiologia, Fisioterapia, Psicólogo, Psicopedagoga e Terapia Ocupacional), conforme laudo e prescrições médicas que acompanham a inicial. O referido tratamento multidisciplinar deve ser fornecido pelo CEZAL - Centro de Equoterapia e Zooterapia de Alagoas. (...)



    4. Inexiste ilegitimidade passiva dos recorrentes para o fornecimento de medicamento e tratamento médico, pois a Constituição Federal e a Lei n° 8.080, de 19.09.90, que dispõe sobre o Sistema único de Saúde, estabelece a responsabilidade solidária da União, Estados, Distrito Federal e Municípios de prover as condições indispensáveis ao pleno exercício do direito à saúde. Nesse sentido é o entendimento sedimentado na TNUJEF's, de que a responsabilidade da União é solidária nas ações que versam sobre o fornecimento de medicamentos (...)



    5. Destarte, não cabe mais discutir a legitimidade concorrente e solidária dos entes públicos para o fornecimento do medicamento, ante a definição de tal questão pelo STF: ‘O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente’ (RE 855178, tema 793 do índice de Repercussão Geral). Destaca-se que o julgado do STF, indicado como paradigma, não afastou a solidariedade, limitando-se a determinar o direcionamento do cumprimento da execução ou o ressarcimento posterior, de maneira que não implica qualquer necessidade de revisão da decisão.



    6. O artigo 196 da Constituição estabelece que ‘a saúde é direito de todos e dever do Estado’. Tal norma constitucional não possui apenas um caráter programático. Pelo contrário, eia claramente confere a todos um direito público subjetivo frente ao Estado, qual seja o direito à saúde. E como é natural a todo direito subjetivo, extrai-se da norma dois efeitos imediatos e dúplices: o direito de exigir do Estado políticas efetivas e universais de saúde e o respectivo dever deste em prestá-las ao cidadão.



    7. É certo que muitas vezes os procedimentos médicos de que um cidadão urgentemente precisa não estão ainda disponíveis em referidos programas públicos, seja em razão da lista desatualizada de procedimentos oferecidos pelo programa público, ou pela falta de recursos financeiros, seja ainda pela ineficiência burocrática. De toda forma, restando caracterizada a ineficiência do Estado (em seu sentido lato) no cumprimento adequado do dever constitucional, abre ensejo à possibilidade de atuação do Poder Judiciário. Não merecem prosperar os argumentos burocráticos que impedem a concretização do fundamental direito à saúde, não podendo o Estado furtar-se de seu fornecimento, mesmo se tratando de medicação não contemplada pelo SUS, mas sendo somente tal medicamento existente para o tratamento da patologia.



    8. O posicionamento admitido em tais casos quanto à concessão ou não do medicamento/tratamento deverá estar demonstrado à gravidade da patologia, com a comprovação do alto grau de risco à vida e/eu à incolumidade física ou mesmo à qualidade de vida da pessoa, para que o Poder Judiciário possa intervir no sentido de assegurar a concretização do direito fundamental à saúde, em face da omissão dos demais poderes no cumprimento de seu dever constitucional. (...)



    11. Examinando os autos à ótica do entendimento do STF acima referido, entendo que os entes públicos demandados não comprovaram objetivamente sua alegação de insuficiência de recursos, inexistindo nos autos fatos concretos que demonstrem os óbices de índole jurídica, técnica, administrativa e orçamentária ao atendimento da pretensão autoral, sendo certo que a falta de disponibilidade financeira não pode ser simplesmente presumida, o que inviabiliza a aplicabilidade da cláusula da reserva do possível ao caso em tela.



    12. Em que pese a já citada Lei Orgânica da Saúde (Lei nº 8.080/90) sistematizar as atividades a serem impetradas pela União, Estados e Municípios com relação ao SUS, há que se destacar que referidas diretrizes representam tão somente a opção infraconstitucional de melhor racionalizar e potencializar a prestação dos serviços de saúde. Impende destacar que já se encontra sedimentado na Constituição Federal a opção do legislador constituinte, qual seja, a de incumbir a todos os entes federativos o financiamento do Sistema Único de Saúde, o que assegura a obrigação solidária dos mesmos. (...)



    13. No caso concreto observa-se que foi deferida antecipação de tutela determinando aos réus que, solidariamente, fornecessem ao demandante o medicamento de que necessita para o seu tratamento escitalopram 15/mg- 60 comprimidos (1 ep ao dia); Neuleptil 10/mg- 60 ep (1 ep à noite), bem como os tratamentos solicitados, conforme prescrição médica, comprovada em atestados e receitas do SUS (anexos 6 e 13)



    14. A parte autora é portadora de Distúrbio de Ansiedade Social da Infância (CID 10 F93.2) e Síndrome de Asperger(CID 10-F84.5), tendo demonstrado, conforme laudo médico (anexo 13), que necessita com urgência, do tratamento, em virtude da patologia que a acomete restando inconteste a necessidade do referido tratamento.



    15. Assim, considerando o grave estado de saúde da parte autora, tem-se que a medicação prescrita apresenta-se como a única forma de manutenção da sua saúde e porque não dizer. da sua sobrevivência.



    16. Quanto à alegação de necessidade de perícia médica, considerando a condição do magistrado de destinatário da prova (artigo 370, Novo CPC), compete ao mesmo apreciar a conveniência de realização de avaliação, bem como o acolhimento de quesitos complementares (artigo 470, 1 c/c artigo 480, Novo CPC). O julgamento sem o laudo pericial não gera cerceamento de defesa, uma vez que o juiz sentenciante considerou a causa madura para julgamento.



    17. Por fim, quanto à incapacidade financeira, note-se que a autora é assistida pela Defensoria Pública da União, denotando incapacidade financeira de arcar com o tratamento.



    18. Concluo, portanto, que a sentença recorrida deve ser mantida integralmente. O Magistrado a quo bem avaliou as afirmações e documentos contidos nos autos, fazendo correto juízo de valor sobre o conjunto fático-probatório, razão por que, ratificados todos os termos da sentença (arts. 38 e 46 da Lei nº 9.099/95 e art. 35. p.u, do Reg. Interno da TRIAL).



    19. Ressalto que não verifico a ocorrência de violações ou afrontas a dispositivos legais ou constitucionais, tampouco aos princípios regedores da matéria” (e-doc. 15).



    Em 8.9.2022, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.366.243-RG, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia quanto à “legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamento registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS” (Tema 1.234). Tem-se na ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. INTERESSE PROCESSUAL DA UNIÃO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DA CAUSA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe 13.9.2022).



    Na sessão virtual extraordinária de 18.4.2023, este Supremo Tribunal referendou a decisão proferida em 17.4.2023 pelo Ministro Gilmar Mendes, no sentido de conceder parcialmente a tutela provisória incidental no Recurso Extraordinário n. 1.366.243, para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da repercussão geral, sejam observados os seguintes parâmetros:



    “5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual; 



    5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo;



    5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429-ED segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021);



    5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário" (RE n. 1.366.243-TPI-Ref, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 25.4.2023 – grifos nossos).



    Com fundamento no Tema 1.234 da repercussão geral, este Supremo Tribunal tem determinado a devolução para a origem de processos nos quais se discute controvérsia referente à distribuição da responsabilidade estatal pelo fornecimento de medicamentos não padronizados pelo Sistema Único de Saúde – SUS. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO TRIÓXIDO DE ARSÊNIO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO REGULAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. NECESSIDADE DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA, ATRIBUINDO-SE-LHES EFEITOS INFRINGENTES, ANULAR AS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM, PARA OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. BAIXA IMEDIATA” (RE n. 1.385.971-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.10.2022).



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. 



    7. Este Supremo Tribunal fixou entendimento de ser irrecorrível a decisão de devolução de recurso à instância de origem, em observância aos procedimentos da sistemática da repercussão geral (RE n. 1.385.971- AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.10.2022; ARE n. 1.387.266-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 9.9.2022; e ARE n. 1.344.838-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.3.2022). 



    8. Considerando as consequências que poderiam advir da suspensão do tratamento médico, com fundamento no princípio da dignidade da pessoa humana e no direito fundamental à saúde, deve ser mantido o fornecimento do medicamento ao paciente, como deferido na origem, até o julgamento de mérito do Tema 1.234 da repercussão geral.



    9. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo, para admitir o recurso extraordinário, observando-se quanto a este o art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, mantido o tratamento ao paciente até o julgamento de mérito do presente feito ou enquanto perdurar a sua necessidade.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora